Tribunal: TJMT
Processo: 1030694-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030694-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), DAYANA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 035.398.091-98 (AGRAVADO), V. A. R. - CPF: 067.635.881-00 (AGRAVADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 035.398.091-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – JULGAMENTO DE PLANO - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. As provas apresentadas, como extratos bancários e relatórios de empréstimos, não são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade econômica do agravante, que possui patrimônio considerável e não demonstrou de forma inequívoca a necessidade do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
– Id-319665374, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, monocraticamente desproveu o recurso de Agravo de Instrumento n. 1030694-78.2025.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que houve por indeferir o pedido de justiça gratuita postulada na Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1006232-31.2025.8.11.0041.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, restam demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id-327277882.

321687881.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no. 1030694-75.2025.8.11.0000, para o fim de ser concedida a gratuidade da justiça ao Agravante.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“

Vistos etc.

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – JULGAMENTO DE PLANO - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. As provas apresentadas, como extratos bancários e relatórios de empréstimos, não são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade econômica do agravante, que possui patrimônio considerável e não demonstrou de forma inequívoca a necessidade do benefício.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
(Id-313019378) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTIC0S
no 1006232-31.2025.8.11.0041,
proposta por
DAYANA ALMEIDA DA SILVA
E OUTRO,
contra decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

1. Contexto Fático

O processo originário consiste em
ação indenizatória por suposto erro médico
movida pelas agravadas contra o Hospital Beneficente Santa Helena, na qual pleiteiam indenização material e compensações por danos morais e estéticos, com valor estimado de R$ 200.397,91.

No curso da demanda, o agravante formulou pedido de
concessão da gratuidade da justiça
, alegando sua condição de entidade filantrópica e hipossuficiente financeiramente, com comprovação de CEBAS e documentos contábeis. O Juízo de 1o grau, após embargos de declaração para suprir omissão,
indeferiu o pedido
, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento

2. Alegações do Agravante

·

Preliminarmente
, sustenta que, por versar o recurso sobre a própria gratuidade da justiça, não cabe exigir preparo recursal (art. 99, §7o, CPC e art. 1.017, §1o, CPC).

·

Mérito
: defende ser entidade civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública, com mais de 50 anos de serviços prestados, atendendo em sua maioria pacientes do SUS (90% dos leitos, com cerca de 900 partos/mês).

·

Alega grave
crise financeira
, comprovada por:

o

Balanço Patrimonial 2024
: déficit superior a R$ 1,4 milhão e endividamento de 93% do ativo total;

o

Dívida Ativa Federal
: passivo tributário consolidado de R$ 26,6 milhões, com parcelamentos rescindidos;

o

Passivo trabalhista
decorrente da terceirização da UTI neonatal, com mais de 90 ações ajuizadas e risco de condenação superior a R$ 8 milhões;

o

Atrasos de repasses do SUS/Município
, que comprometem o custeio das atividades hospitalares.

O agravante sustenta que tais elementos demonstram
hipossuficiência presumida
, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 481) e precedentes do TJMT que já lhe concederam a gratuidade em casos análogos

3. Fundamentação do Recurso

O Hospital Beneficente Santa Helena invoca:

·

Art. 98 do CPC
: extensão da gratuidade também às pessoas jurídicas com insuficiência de recursos;

·

Súmula 481 do STJ
: cabimento da gratuidade para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada impossibilidade financeira;

·

Precedentes do TJMT
: decisões anteriores deferindo a benesse ao próprio agravante, em razão de sua natureza filantrópica e dependência do SUS;

·

Risco de comprometimento de sua
missão social e assistencial
caso seja obrigado a custear despesas processuais, que refletiriam diretamente na qualidade do atendimento médico prestado

4. Pedido

O agravante requer:

1.

O conhecimento do recurso independentemente de preparo recursal;

2.

A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada;

3.

Ao final, o
provimento do recurso
, para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente é imperioso mencionar que o art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Sobre o tema, comenta
Daniel Amorim Assumpção Neves
que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

A Súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTIC0S,
contra decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Sem embargo das alegações despendidas pelos Agravantes, entendo que delas, não restou demonstrado o fundamento relevante, cuja demonstração é indispensável ao provimento do recurso.

A decisão vergastada encontra-se assentada na seguinte justificativa,
verbis
:

“Do pedido de justiça gratuita.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado hipossuficiência, a fim de fazer jus ao benefício”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa. No caso em apreço, embora o estabelecimento hospitalar seja uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, observa-se que sua receita também é subsidiada por atendimentos médicos particulares, e não foi apresentada documentação financeira suficiente para demonstrar sua atual precariedade financeira.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 1010199-55.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, alega incapacidade de arcar com as despesas processuais e requer a reforma da decisão para concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.” (N.U 1024172- 69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (Destaca-se)

Assim, e, ante a ausência de elementos que demonstrem sua hipossufiencia financeira, ou seja, não havendo documentos que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, indefiro o pedido.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
tal beneficio.”

Portanto, verifica-se que a parte Agravante pleiteou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que
, in casu
, não restou evidenciado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), entende que a concessão da benesse é condicionada à demonstração da efetiva da necessidade da parte, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse ( CPC, art. 98, caput). 2. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.” (TJ-MT - AI: 10123436220228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) .

A justiça gratuita é devida àqueles que efetivamente comprovam a insuficiência de recursos, sob pena de desvirtuar o instituto, na forma prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Todavia, apenas a declaração é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, sendo que o requerido não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, não havendo demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza.

Assim, a assistência judiciária gratuita é inerente aos litigantes que possuem real necessidade de seu amparo, no entanto, fato este que não se justifica diante da Agravante.

Portanto, havendo indícios de suficiência de recursos pode o Juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita. A declaração de pobreza gera presunção relativa que não vincula o juiz.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos trazidos pelas partes, desde que retratem a situação financeira da Requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis
Nelson Nery Jr
e
Rosa Maria Andrade Nery
,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT).

Diante dessas considerações, procedo ao julgamento de plano
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a r.
decisum
proferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Deve a parte Agravante proceder o recolhimento das custas processuais inerente ao presente recurso.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025